Tribunal: TJBA
Processo: 8044411-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044411-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA. INDEFERIMENTO DE ORIENTAÇÃO PARENTAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória para determinar o custeio, por plano de saúde, de terapias para criança com transtorno do espectro autista, indeferindo, no entanto, o pedido de cobertura de orientação parental.

Fato relevante. Pleito de antecipação de tutela recursal para compelir o plano de saúde a custear a psicopedagogia clínica individualizada, com base em relatório médico que indica a realização em ambiente clínico, afastando o caráter educacional.

Decisão anterior. Juízo de origem deferiu parcialmente a liminar pleiteada, indeferindo o pedido de custeio de orientação parental por entender tratar-se de procedimento direcionado a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de sessões de psicopedagogia clínica no contraturno escolar, quando realizadas em ambiente clínico por profissional da saúde; e (
ii
) saber se é devida a cobertura de orientação parental prescrita em favor dos genitores da criança beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cobertura de terapias voltadas ao tratamento do transtorno do espectro autista, inclusive psicopedagogia, é obrigatória quando realizadas em ambiente clínico, por profissional habilitado, com indicação médica expressa.

6. Conforme entendimento do STJ, a psicopedagogia pode ser enquadrada como sessão de psicologia, com cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, desde que afastada a finalidade educacional.

7. A obrigatoriedade de custeio está restrita às hipóteses em que o atendimento é voltado ao beneficiário, o que não se aplica à orientação parental prescrita em nome dos genitores.

8. O Parecer Técnico nº 25/2022 da ANS exclui da cobertura obrigatória terapias realizadas em ambiente domiciliar ou escolar, salvo previsão contratual ou demonstração específica de necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de terapias para tratamento do transtorno do espectro autista quando realizadas em ambiente clínico por profissional habilitado, inclusive sessões de psicopedagogia, desde que não direcionadas a fins educacionais. 2. É indevida a cobertura de procedimentos prescritos em nome de terceiros, como a orientação parental, quando não destinados diretamente ao beneficiário do plano.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC,
arts
. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024; STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP e
EREsp
nº 1.889.704/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 39268547820248130000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 04.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8044411-06.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
R.P.R, representado por sua genitora,

MARIA VANÚBIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
,
e na qualidade de Agravada,
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR